Tribunal: TJPA
Processo: 0825979-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0825979-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO VITOR GOMES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013). PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em Execução Penal interposto por JOÃO VITOR GOMES DA SILVA contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, nos autos da execução penal nº 2003931-34.2024.8.14.0401, que indeferiu pedido de retificação de cálculo de pena e, por conseguinte, de progressão ao regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a condenação pelo delito de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) afasta, por si só, a incidência das frações mais gravosas previstas no art. 112 da Lei de Execução Penal para crimes hediondos ou equiparados; e (ii) saber se a decisão que indeferiu a retificação do cálculo de pena apresenta fundamentação idônea quanto à natureza do delito e à fração aplicada para fins de progressão de regime.

III. Razões de decidir

3. A aferição da fração aplicável para progressão de regime deve observar não apenas a tipificação formal do delito, mas também as circunstâncias reconhecidas na condenação e eventual equiparação legal, inexistindo direito automático à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) quando configurada hipótese legal diversa prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal.

4.

Verificada fundamentação suficiente na decisão agravada quanto à natureza do delito e à fração adotada para cálculo do requisito objetivo, não há nulidade por ausência de motivação, impondo-se a manutenção do indeferimento da retificação do cálculo de pena e da progressão pretendida.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por JOÃO VITOR GOMES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, nos autos da execução penal nº 2003931-34.2024.8.14.0401, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena e, por conseguinte, a progressão ao regime semiaberto.

A defesa sustenta, em síntese, que o agravante não cumpre pena por crime hediondo ou equiparado, porquanto condenado pelo delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), razão pela qual entende ser aplicável a fração de 1/6 para fins de progressão de regime, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal. Subsidiariamente, requer a anulação da decisão por ausência de fundamentação concreta quanto à finalidade hedionda da organização criminosa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, a

Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de afastamento da equiparação do delito de
organização criminosa
a crime hediondo, para fins de retificação do cálculo do requisito objetivo da progressão de regime.

Nos termos do
art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/1990
, considera-se hediondo o crime de organização criminosa
quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado
. Assim, embora o art. 2º da Lei nº 12.850/2013 não seja, por si só, hediondo, a legislação exige a análise da
finalidade da organização criminosa
, à luz do caso concreto e do título condenatório.

No caso dos autos, verifica-se que a
sentença condenatória
reconheceu expressamente que o agravante integrava organização criminosa de
abrangência nacional
, autodenominada
“Comando Vermelho”
, notoriamente voltada à prática de
crimes hediondos e equiparados
, notadamente o tráfico de drogas e delitos cometidos com violência e grave ameaça, circunstância que, inclusive, foi considerada na dosimetria da pena.

Dessa forma, não se está diante de presunção genérica ou de analogia in malam partem, mas de
conclusão extraída do próprio título condenatório
, que evidenciou a finalidade criminosa da organização integrada pelo apenado, enquadrando-se perfeitamente na hipótese legal de equiparação.

Logo,
comprovada a destinação da organização criminosa à prática de crimes hediondos ou equiparados
, incide a regra do art. 1º, parágrafo único, V, da Lei nº 8.072/1990, devendo ser aplicadas as frações mais gravosas previstas no art. 112 da Lei de Execução Penal.

Assim, correta a decisão que
manteve a fração de 40%
para fins de progressão de regime, bem como a projeção do requisito subjetivo, não havendo falar em retificação do cálculo ou concessão da benesse pleiteada.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, mantendo-se
incólume a decisão agravada
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, 24/02/2026